Tribunal: CARF
Processo: 10882.910814/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.910814/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.679 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
OPTANTE SIMPLES. CNPJ FORNECEDOR. ERRO FORMAL.
Demonstrado pelo contribuinte mero erro formal no PER/DCOMP, quando os
demais dados das notas fiscais estão de acordo com o informado no pedido
eletrônico, reconhece-se o crédito pleiteado pela contribuinte quando
inexistentes outros impedimentos, para tanto, supera-se o óbice do erro
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam os presentes autos, adoto o relatório do
acórdão no 14-33.289, objeto do recurso voluntário sub examine:
Relatório
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
parcialmente homologou as compensações declaradas, em razão da glosa de
fornecedores optantes pelo SIMPLES que destacaram o IPI na nota fiscal. Alega a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.910814/2009-76
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910814/2009-76

interessada que, mesmo tendo o fornecedor optado pelo SIMPLES, o IPI estava
destacado na nota fiscal, adicionado ao valor total dos produtos adquiridos e pago pela
manifestante, conforme a lei e a Constituição, portanto, na medida que não é sua
obrigação fiscalizar se o fornecedor realmente é optante do SIMPLES, nem teria
elementos para tanto, requer o reconhecimento do crédito.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/RPO julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, especialmente
por vedação legal a tomada de crédito de IPI de fornecedores optantes pelo Simples.
Replico a motivação da decisão recorrida para a manutenção da glosa (fls. 60/61):
Portanto, não há que se aplicar ao caso em análise o princípio da não-cumulatividade,
pois a tributação do IPI se faz por outra forma. O princípio da não-cumulatividade,
radicado na Lex Legum, não é amplo e irrestrito, como pretende que seja a contribuinte,
ao reclamar o creditamento, independentemente da incidência, ou não, do IPI sobre os
insumos adquiridos. É perfeitamente possível sua limitação e regulamentação por leis
infraconstitucionais, tal como ocorre com vários outros direitos e garantias previstos na
Constituição. Exemplo disso é o próprio direito de ação (Constituição Federal, art. 5°,
XXXV) que, apesar de estar garantido de forma ampla e irrestrita no texto
constitucional, sofre limitações impostas pelas leis processuais infraconstitucionais, já
que seu exercício é condicionado à verificação dos pressupostos processuais e das
condições da ação.
Não há como sustentar o procedimento da postulante com base no princípio da não-
cumulatividade, pois, um princípio constitucional de índole programática não é apto a
criar relações jurídicas materiais de ordem subjetiva. Princípios constitucionais possuem
como destinatário, via de regra, o legislador ordinário, servindo tão-somente de
inspiração e —ientação para o exercício da competência legislativa no momento da
criação das normas jurídcas que regulam o imposto. Somente a lei, elaborada por quem
detém a competência egiferante conferida pela Constituição, assim como as normas
constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, têm o condão de criar
relações jurídicas de direito material.
.............................................................................................................................................
Pela leitura do texto legal acima citado, depreende-se que, ao optar pelo Simples, a
contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de tributação, inclusive quanto ao IPI,
sendo lhe vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
A LC n° 123/2006 revogou a Lei n° 9.317/96, porém manteve a vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES:
[omissis]
.............................................................................................................................................
Por fim, relativamente ao argumento de boa fé, cabe ponderar que o caso em comento,
refere-se a uma relação negociai envolvendo de um lado empresa comercial que adquire
insumos e de outro, suposta, empresa fornecedora, o que, de plano, exige-se um dever
mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório necessário às
boas práticas comerciais. No caso, uma empresa optante do SIMPLES emite um
documento com destaque do IPI, como se fosse um contribuinte ordinário, o que resulta
que esse fornecedor ao emitir um documento inválido lesou o adquirente que não tomou
as cautelas necessárias.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910814/2009-76

Intimada do citado decisum, a recorrente protocolou recurso voluntário refutando
a motivação da manutenção das glosas, para tanto arguiu erro no lançamento dos CNPJ dos
fornecedores no Per/Dcomp no 24713.96700.170608.1.1.01-5165 após conferência minuciosa
dos documentos, fazendo como prova do alegado as notas fiscais correspondentes àquelas
descartadas pela autoridade fiscal quando da análise de seu pedido (fl. 76):
18 — Ocorre que realizando esta revisão e rastreabilidade pormenorizada conforme
descrita nos itens 13 a 16 acima, detectou que esta ferramenta sistêmica por erro de
programação, trouxe aos Perd/Comps a identificação de alguns CNPJs de empresas
enquadradas no SIMPLES, que de fato e de direito nada tem haver com aquela
aquisição geradora do crédito.
19 — Temos desta forma, que este problema operacional, ou melhor, este erro de fato
no preenchimento do documento de ressarcimento prejudicou a correta e competente
análise do mesmo pelo órgão fiscalizador, prestando a ele (órgão fiscalizador)
informação equivocada.
20 — O fato em questão é amplamente e irrefutavelmente comprovado com a juntada
nesse recurso, da(s) cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) que tiveram o crédito glosado (doc.
02).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante relatado pretende a recorrente o ressarcimento de IPI via Per/Dcomp no
24713.96700.170608.1.1.01-5165 decorrente de aquisição de insumos.
Em que pese o reconhecimento de quase a integralidade da parcela pleiteada, o
crédito advindo dos fornecedores inscritos nos CNPJ 58.427.576/0001-10, 54.544.275/0001-15 e
04.744.359/0001-2 (fl. 4) foi objeto de glosa, porque optantes Simples.
Glosa mantida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade da recorrente. Sobre o fato, o juízo a quo manifestou-se da seguinte forma:
Ademais, constato que os documentos juntados pela defesa foram emitidos pela
empresa "Cajamar Equipamentos Industriais Ltda" (CNPJ: 60.942.422/0001-08),
enquanto que • as notas fiscais glosadas foram emitidas pelos fornecedores de CNPJ
52.517.620/0001-04
e
58.427.576/0001-10,
respectivamente,
portanto,
não
correspondem aos documentos glosados. (grifos nossos)
Agora, em sede recursal, alega a recorrente erro ao registrar os cadastros dos
fornecedores no Per/Dcomp, ora analisado, após nova conferência dos documentos
fiscais/contábeis. Segundo ela, o emitente da nota fiscal glosada não é optante do Simples,
ratifica a assertiva por meio da junta de cópias das notas fiscais correspondentes aos valores
glosados para demonstrar o mero erro formal na inserção do CNPJ.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910814/2009-76

Com a devida venia, a meu ver, houve clara distração pelo juízo a quo acerca da
possibilidade de erro formal pela recorrente, o que ficou mais evidente agora em sede recursal
com os esclarecimentos complementares por ela.
Em detida análise dos autos, constato que, de fato, há claro erro pela recorrente na
indicação dos CNPJ dos fornecedores emitentes das notas fiscais glosadas pela autoridade fiscal.
Colaciono principais peças a demonstrar a veracidade das informações prestadas pela recorrente:
Despacho decisório:

Dados dos fornecedores no Per/Dcomp:

Dados notas fiscais:

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910814/2009-76

De acordo com o que fora exaustivamente atestado, excetuando as numerações
dos CNPJ, todos os demais dados das notas fiscais (data de emissão, número da nota, valores
destacados) refletem aqueles informados no pedido de ressarcimento. Portanto, restou provado
pela recorrente o equívoco no preenchimento do CNPJ do emitente Cajamar Equipamentos
Industriais LTDA.
Ademais, constato às fls. 15/17 a admissão de crédito em favor da recorrente
oriundo de valores registrados em notas fiscais expedidas pelo mesmo fornecedor, aqui
discutido.
Portanto, tendo sido admitidas pela autoridade fiscal outras notas fiscais para o
emitente do CNPJ 60.942.422/0001-08, inexiste impedimento diverso para o gozo do crédito
pela recorrente, especialmente de ser fornecedor “optante Simples”.
Ao todo o exposto, supero o óbice do erro material e reconheço o direito
creditório pela recorrente alusivo às notas fiscais 4326 e 4372 emitidas pelo fornecedor
cadastrado no CNPJ 60.942.422/0001-08.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910814/2009-76

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital